Tribunal: TJBA
Processo: 8067214-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067214-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

APELADO: ANTONIO LIMA CANA BRASIL

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL DO GRAU DE INCAPACIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por Antônio Lima Cana Brasil, condenando a Ré ao pagamento de diferença de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, com correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado na sentença observou corretamente os critérios legais para apuração proporcional da invalidez permanente parcial; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e o índice de atualização aplicável à indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O pagamento do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, deve observar os parâmetros estabelecidos na Lei nº 6.194/1974, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 e pela Lei nº 11.945/2009, especialmente quanto à proporcionalidade do valor da indenização em relação ao grau da invalidez apurado por laudo médico pericial.

4.
A perícia médica judicial conclui pela existência de invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão leve no membro superior esquerdo do autor, fixando o percentual de indenização em 25%, o que, segundo os critérios legais aplicáveis à data do sinistro, totaliza R$ 2.362,50.

5.
Tendo a seguradora efetuado o pagamento administrativo de R$ 1.687,50, faz jus o autor à complementação da indenização no valor de R$ 675,00, conforme cálculo proporcional.

6.
A indenização deve ser atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada, e acrescida de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme arts. 406 do CC/2002 e 161, §1º, do CTN.

7.
Em razão do parcial provimento do recurso, mas diante da sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a condenação da seguradora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; Lei nº 11.482/2007; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 544.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067214-82.2022
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.
,
e como apelad
o
ANTÔNIO LIMA CANA BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07